Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724228-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA APELADO: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA APELADO: KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA APELANTE: FERNANDO RODRIGUES PAPA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 44a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 22/11/2023 (ID 53009835). Na petição de ID 53047691, o autor/apelante (FERNANDO RODRIGUES PAPA) apresenta oposição ao julgamento do processo em sessão virtual e pugna para a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, § 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 31/10/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial futura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator